Tribunal: STF
Processo: ARE 1522013
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental na reconsideração no recurso extraordinário com agravo. Gratificação de Desempenho. Natureza Jurídica. Incorporação. Necessidade de análise da Lei municipal nº 2.506, de 1996. Impossibilidade. Enunciado nº 280 da Súmula/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo no recurso extraordinário.



    2. Recurso extraordinário mediante o qual se buscava a inclusão de gratificação de desempenho na base de cálculo de adicional de qualificação.



    3. O Tribunal de Justiça reconheceu a natureza salarial da gratificação em processo anterior transitado em julgado.



    4. Na decisão agravada se entendeu que a controvérsia se limita à interpretação da legislação local, incidindo o enunciado nº 280 da Súmula/STF.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merece provimento, considerando a impossibilidade de reexame de legislação local e a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    6. A parte agravante não apresentou argumentos novos para infirmar a decisão agravada.



    7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que impede o reexame de legislação local em recurso extraordinário.



    8. A aplicação do enunciado nº 280 da Súmula/STF impede o conhecimento do recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O recurso extraordinário não merece provimento, diante da impossibilidade de reexame da legislação local, Lei municipal nº 2.506, de 1996, e da incidência do enunciado nº 280 da Súmula/STF, o que impede o conhecimento do recurso.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 37, inc. XIV, da Constituição da República; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; enunciado nº 280 da Súmula/STF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.404.717-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2023; ARE nº 1.067.136-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/06/2020.